Tribunal: TJDFT
Processo: 0016087-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante quando conduzia perigosamente seu automóvel, estando embriagado e fazendo ziguezague na pista. Chamou a atenção de policiais militares em patrulha ao subir no meio-fio quando fazia um retorno. Abordado e conduzido à Delegacia, concordou em se submeter ao teste de alcoolemia, que indicou uma concentração de 1,07 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, confessando que tomara vinho na casa da mãe para comemorar a aposentadoria.

2 Depoimentos de policiais militares sobre fatos observados no desempenho da função usufruem a presunção de legitimidade e credibilidade ínsita aos atos administrativos em geral, máxime quando corroborados por outros elementos de convicção.

3 Condenações anteriores transitadas em julgado não justificam avaliação negativa da personalidade, mas apenas maus antecedentes. Precedentes do STJ.

4 A reincidência prevalece sobre atenuante genérica, não contemplada entre as circunstâncias preponderantes do artigo 67 da mesma lei. Todavia, o réu tem direito ao desconto pela confissão espontânea extrajudicial, quando é mencionada na sentença para justificar a condenação. Súmula 545/STJ.

5 Apelações parcialmente providas.